Tribunal: TJPA
Processo: 0009417-03.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? PRELIMINAR ? NULIDADE DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO EM FACE DAS CONTRADIÇÕES OBSERVADAS NA APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS AOS JURADOS ? IMPOSSIBILIDADE ? EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER ARGUIDAS NO MOMENTO PRÓPRIO, OU SEJA, LOGO DEPOIS QUE OCORREREM, E REGISTRADAS NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOB PENA DE PRECLUSÃO (PRECEDENTES DO STJ/STF) ? PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA - MÉRITO ? DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS ? POSSIBILIDADE - JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS ? IRREGULARIDADE DO VEREDICTO ? PRUDENTE A SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR ? INTELIGENCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP ? RECURSO DA DEFESA ? MANUTENÇÃO DO DECISUM EM FACE DO PRINCIPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS ? INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS NECESSÁRIO A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO ? PEDAGOGIA DO ART. 593, III ?d? DO CPP ? PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDA A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINAR I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 'os protestos das partes - Ministério Público e acusado - não se presumem. Hão de ser consignados na ata de julgamento (CPP, arts. 494 e 495), que traduz o registro fiel de todas as ocorrências havidas no curso do julgamento perante o plenário do tribunal do júri. A falta de protesto em tempo oportuno, resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento'" (STF, Min. Ayres Britto);II ? Preliminar rejeitada.MÉRITOI - A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [?] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013); II - Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular;RECURSO DA DEFESA I - Restou claro que a decisão dos jurados não guardou qualquer ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos;Diante dos argumentos esposados, acolho as pretensões ministeriais para anular o julgamento do réu, por ter sido julgado em descompasso com as evidências dos autos, submetendo-o a um novo julgamento. II - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTAREM/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0009417-03.2013.814.0051.
APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: EFREN ROQUE DE ALMEIDA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRELIMINAR - NULIDADE DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO EM FACE DAS CONTRADIÇÕES OBSERVADAS NA APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS AOS JURADOS -
IMPOSSIBILIDADE - EVENTUAIS nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois QUE ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão (precedentes DO STJ/STF) - PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA -
MÉRITO
- DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - POSSIBILIDADE -
JUDICIUM
EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS - IRREGULARIDADE DO
VEREDICTO
- PRUDENTE A SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR - INTELIGENCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP -
RECURSO DA DEFESA
- MANUTENÇÃO DO
DECISUM
EM FACE DO PRINCIPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS NECESSÁRIO A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO - PEDAGOGIA DO ART. 593, III ¿d¿ DO CPP - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDA A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 'os protestos das partes - Ministério Público e acusado - não se presumem. Hão de ser consignados na ata de julgamento (
CPP
, arts.
494
e
495
), que traduz o registro fiel de todas as ocorrências havidas no curso do julgamento perante o plenário do tribunal do júri. A falta de protesto em tempo oportuno, resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento'" (STF, Min. Ayres Britto);
II - Preliminar rejeitada.
MÉRITO
I - A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013);
II - Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular;
RECURSO DA DEFESA
I - Restou claro que a decisão dos jurados não guardou qualquer ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos;
Diante dos argumentos esposados, acolho as pretensões ministeriais para anular o julgamento do réu, por ter sido julgado em descompasso com as evidências dos autos, submetendo-o a um novo julgamento.
II - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 10 de março de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO,
inconformado com a sentença que ABSOLVEU
EFREN ROQUEA DE ALMEIDA
, do delito de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, § 2°, inciso I e IV do Código Penal Brasileiro, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a nulidade do julgamento da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Santarém/PA.

Aduziu o membro do
Parquet
Estadual em suas razões, pela nulidade do veredicto absolutório, em face da violação ao art. 564, parágrafo único, do CPP (contrariedade na resposta aos quesitos), e de modo alternativo, seja cassada a sentença do juiz presidente, uma vez que contrária à decisão expressa dos jurados.

Noutro ponto, sustentou que o veredicto popular teria sido contrário as provas produzidas nos autos, além do Conselho de Sentença ter se baseado, tão somente, nas provas circunstanciais para formarem seus convencimentos, principalmente nos relatos do acusado que teriam ficado isolados nos autos. Logo, diante da flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter o réu novamente ao Júri Popular.

Em contrarrazões, a defesa sustentou o improvimento da apelação e manutenção do veredicto absolutório. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Narra a peça investigativa que, aos dia 05 de agosto de 2013, por volta de 01h00, na extensão da PA 370, trecho que liga as Comunidades de São Jorge e Tipizal, nesta Cidade de Santarém/PA, o Denunciado EFREN ROQUE DE ALMEIDA, por motivo torpe, mediante emboscada, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou dois disparos direcionados à vítima pretendida Jocimara Mendonça Oliveira, os quais atingiram, por erro na execução, a vítima Mailson Oliveira Mendonça, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo anexo, levando-o a óbito ainda no local dos fatos.

Conforme apurado, o Denunciado, sabendo que sua inimiga Jocimara Mendonça passaria com seu veículo pela PA-370, no trecho supramencionado, com o fito de vingar-se e se auto afirmar em virtude de ter levado a pior em uma briga anterior, resolvido a matá-la, armou-se com uma arma de fogo e ficou aguardando à beira da estrada, de tocaia. Ao avistar a vítima pretendida, que vinha pilotando a motocicleta pela estrada, efetuou os disparos em sua direção e, por erro na execução, acabou atingindo a garupa Mailson Oliveira à altura das costas, o qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito minutos pós.

O denunciado evadiu-se do local e não mais retornou para sua residência, ficando foragido desde à época dos fatos até ser preso no Distrito de Moraes Almeida, Município de Novo Progresso-PA no início deste ano.

Em plenário do júri, o Conselho de Sentença acatou a tese defensiva para
ABSOLVÊ-LO
por ter reconhecido a tese de negativa de autoria.

Nesses termos, o representante do Ministério Público inconformado com o veredicto popular, manejou recurso de apelação.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

NULIDADE DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO EM FACE DAS CONTRADIÇÕES OBSERVADAS NA QUESITAÇÃO DOS JURADOS

O representante do Parquet Estadual, asseverou em suas razões, a nulidade do veredicto absolutório, em face da violação ao art. 564, parágrafo único, do CPP (contrariedade na resposta aos quesitos), e de modo alternativo, seja cassada a sentença do juiz presidente, uma vez que contrária à decisão expressa dos jurados.

De início, cediço considerar que a
ata do julgamento é o espelho fiel do desenvolvimento da sessão, contendo todas as principais ocorrências e protestos feitos pelas partes, a qual deveria seguir as regras do art. 495 do CPP, vejamos:
Dispõe o art. 495 do CPP que a ata dever conter o seguinte, em particular:

¿I - a data e a hora da instalação dos trabalhos;
II - O magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes;
III - os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas;
IV - O ofício ou requerimento de isenção ou dispensa;

V - O sorteio dos jurados suplentes;
VI - O adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo;
VII - a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado;
VIII - o pregão e a sanção impostam, no caso de não comparecimento;
IX - As testemunhas dispensadas de depor; X - o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras;

XI - a verificação das cédulas pelo juiz presidente;
XII - a formação do Conselho de Sentença, com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas;
XIII - o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo;
XIV - os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos;

XV - Os incidentes;
XVI - o julgamento da causa; XVII - a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença¿.

Com efeito, nesse cenário, o mesmo brocardo: ¿o que não está nos autos, não está no mundo¿, adaptando-se para: ¿o que não consta da ata, não aconteceu no julgamento do Júri¿. N
o procedimento do Júri as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal: ¿As nulidades deverão ser arguidas: as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem¿. Precedentes: HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 19/8/2011; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 23/8/2012; RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 13/12/2013.

Assim sendo, é extremamente importante que a parte prejudicada (MP/assistente de acusação ou defensor) por algum ato proteste e requeira ao juiz presidente que conste em ata. Caso não o faça, não se tratando de falha geradora de nulidade absoluta, não mais poderá expor o problema e solicitar providências ao Tribunal, em grau de recurso. A matéria preclui. Por outro lado, o magistrado presidente do Tribunal do Júri não pode deixar de inscrever na ata o protesto da parte, sob pena de cometer grave omissão de seus deveres funcionais, cabendo representação junto à Corregedoria Geral da Justiça. Aliás, por isso, atualmente, após a reforma processual penal de 2008, tanto o MP quanto a defesa assinam a ata juntamente com o juiz.
"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 'os protestos das partes - Ministério Público e acusado - não se presumem. Hão de ser consignados na ata de julgamento (
CPP
, arts.
494
e
495
), que traduz o registro fiel de todas as ocorrências havidas no curso do julgamento perante o plenário do tribunal do júri. A falta de protesto em tempo oportuno, resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento'"
(STF, Min. Ayres Britto).

E ainda:

(...).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEBATES. TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEITURA DE TRECHO DA PRONÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. I -
Mostra-se correto o v. acórdão recorrido, tendo em vista que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que 'as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão (precedentes)' (AgRg no REsp n. 1.518.220/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/2016). Rel. Min. FELIX FISCHER).

Conveniente mencionar, que o representante do Ministerial se manifestou no sentido de recorrer da decisão objurgada, tão somente, por ter sido contrária as provas dos autos, nos termos do art. 593, III ¿d¿ do CPP (fls. 207-v). Assim, o
perou-se a preclusão, pois, a teor do art. 571, VIII, do CPP, as nulidades deverão ser arguidas, as do julgamento em plenário, em audiência ou sem sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Diante desses fatos, sem razão para enfrentar a questão proposta pelo digno representante do parquet estadual. Logo, rejeito a preliminar de mérito suscitada.

DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS

Noutro ponto, o representante do parquet estadual pugnou, que a decisão
a quo
seja cassada ou reformada, uma vez que contrariou as provas dos autos, nos termos do art. 593,III, ¿d¿ do CPP, para que seja substituída por uma decisão, em juízo rescisório deste E. Tribunal, que reconheça o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, condenando o acusado pelo crime de homicídio tentado qualificado, sem necessidade de proceder à um novo julgamento, visto que cuida-se de um erro do juiz togado passível de correção nesse âmbito. Logo, diante da flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter o réu novamente ao Júri Popular.

No tocante ao princípio da soberania dos veredictos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013). No mesmo sentido o Ministro Gilmar Mendes se pronunciou, onde dentre outros [¿] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 112.472MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2013). Como se pode notar, o Pretórium Excelsior entendeu pela possibilidade de sujeitar os réus a novo julgamento, diante de decisão dos jurados que era manifestamente contrária à prova dos autos. Em suma, entendeu que não é violado o princípio da soberania dos veredictos nessa situação.

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse passo prudente ressaltar que para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP.

Com efeito, depreende-se dos autos que a materialidade do fato delituoso restou incontroverso, através do laudo médico de fl. 86. No tocante aos demais elementos de prova, forçoso observar a provas orais colhidas, dentre as quais temos os relatos das testemunhas JOCIMARA MENDONÇA OLIVEIRA, EDILEUZA COSTA MACIEL e ROSINEI SOUSA DOS SANTOS, as quais relataram que estavam no bar, o acusado EFREN ROQUE, e em outra mesa, onde mencionaram em seus respectivos depoimentos que o acusado tomou uma cerveja e saiu do bar, bem como seguiu em direção à estrada, onde ocorreram os fatos narrados na denúncia. As referidas testemunhas afirmaram ainda que, JOCIMARA, MAILSON, GILSON e BETO, saíram minutos após na mesma direção, em uma moto pilotada por JOCIMARA, cujo trazia em sua garupa a vítima MAILSON, e em outra moto sendo pilotada por GILSON, e em sua garupa vinha BETO, sendo que todos estavam indo para a comunidade de Jacamim, ocasião em que houve o atentado que vitimou MAILSON MERNDONÇA. Prudente registrar que o réu EFREN, se evadiu do distrito da culpa após os fatos, sendo encontrado indícios de que havia a presença de uma pessoa de moto, às proximidades do local dos fatos, segundo foi apurado pelo policial ROMULO DE SOUSA VALENTE.

De certo que as evidências dos autos trilharam em sentido oposto ao veredicto vergastado, mormente pelas provas orais produzidas que apontaram, pelo menos em tese, o envolvimento do réu nos acontecimentos, principalmente pelas evidências orais produzidas. Portanto, o resultado levado a efeito pela corte popular, não se mostrou coesa e harmônica com os apontamentos processuais, tão pouco os motivos que levaram o júri a tomar a decisão daquela forma.

Na espécie, temerário respaldar a decisão do Conselho, pois teria sido manifestamente contrária às evidências do portifólio probatório. Assim, diante das provas colhidas, seria contraproducente ratificar o
judicium
popular, merecendo respaldo a alegação do
parquet
, diante do isolamento do veredicto popular, o qual se encontrou dissociado das evidências constantes no acervo processual. Em outras palavras, quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO APELATÓRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO COM BASE APENAS NA PALAVRA DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. 1. A narrativa do réu, isolada do contexto probatório, não constitui versão idônea a dar suporte ao veredicto dos jurados, devendo, por tal motivo, ser declarada a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, para submeter o acusado a novo julgamento, nos termos do que dispõe o art. 593, I, d, do CPP. 2. Apelação provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3298279 PE, Relator: Odilon de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/04/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2015)

Vale sempre lembrar, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea
c
, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

Diante disso, restou evidenciado o vício instransponível constante da soberana decisão do Conselho de Sentença que conspirou contra as provas dos autos, a qual não comporta reparos, mas tão somente sua nulidade para que outro julgamento seja realizado oportunamente.

Por todo o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou provimento a tese ministerial, para submeter o réu
EFREN ROQUEA DE ALMEIDA
a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator